Tribunal: TJBA
Processo: 8047899-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047899-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO BAHIA DE JESUS

Advogado(s)
:
ROGERIO DOS ANJOS SIMOES

APELADO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, MARCOS VILLA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA DIGITAL JUNTO A INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES E DÚVIDA QUANTO À TITULARIDADE DA CONTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047899-34.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOAO BAHIA DE JESUS e como apelada PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros.

ACORDAM
os excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.